Tribunal: STF
Processo: RE 1264905
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSORA MUNICIPAL. REDUÇÃO UNILATERAL DA JORNADA DE 40 (QUARENTA) PARA 20 (VINTE) HORAS/AULAS SEMANAIS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. LIMITAÇÃO AO PODER DISCRICIONÁRIO. DECLARAÇÃO DE EFETIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PAGAMENTO DOS VALORES ATRASADOS DEVIDOS. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
    1. Cinge-se a presente controvérsia em ação declaratória c/c cobrança em que se discute a legalidade da redução unilateral da jornada de trabalho de 40 (quarenta) para 20 (vinte) horas/aulas semanais e do consequente decréscimo da remuneração da autora/apelante, professora do Município demandado/apelado, sendo requerido o pagamento das verbas devidas de férias, terço de férias e 13º salário e a declaração de efetivação da carga horária ampliada. 
    2. A simples revogação do ato de ampliação da carga horária e, por consequência, dos vencimentos da apelante, de natureza alimentar, sem a devida fundamentação, comunicação e/ou processo administrativo prévio, afronta os princípios constitucionais do devido processo legal, bem como do contraditório e da ampla defesa no âmbito administrativo, garantias previstas no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constitucional Federal de 1988. 
    3. A Administração Pública deve obedecer aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, bem como atentar à garantia constitucional da irredutibilidade vencimental, conforme dispõe o art. 37, XV, da CF/1988, preceitos que não foram atendidos pela municipalidade no presente caso. 
    4. Na hipótese, incabível acolher a declaração de efetividade da jornada de trabalho, tendo em vista que a recorrente não prestou concurso público para ser efetivada nesse regime de carga horária e considerando que as gratificações e seus reflexos salariais correspondentes ao aumento de jornada de trabalho, no caso de 20 (vinte) horas, têm caráter provisório ou transitório, até porque não se verifica nos autos a existência de norma que autorize sua estabilidade em regime de 40 (quarenta) horas, não cabendo, assim, ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos (Súmula Vinculante nº 37 – STF). 
    5. Por outro lado, é possível apenas o restabelecimento da ampliação da jornada de trabalho, uma vez que sua revogação pela municipalidade se deu com desrespeito aos princípios constitucionais elencados.
    6. Inquestionável o direito da recorrente ao pagamento dos reflexos de férias, terço de férias e 13º salário sobre a remuneração corresponde à majoração da carga horária, conforme os limites propostos na inicial, considerando que a municipalidade demandada não comprovou o seu pagamento. 
    7. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença modificada.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 2º da CF.
    O recurso extraordinário é inadmissível. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC.
    Como já registrado por este Tribunal, a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    Ainda que superado o referido óbice, verifica-se que o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do STF, que, ao julgar o RE 594.296-RG (Tema 138), Rel. Min. Dias Toffoli, reconheceu a repercussão da matéria e firmou o entendimento no sentido de que a administração pública pode rever seus atos ilegalmente praticados. Entretanto, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de processo administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. Confira-se a ementa do referido julgado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
    1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.
    2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
    3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”
    Diante do exposto, com fundamento nos arts. 102, § 3º, da CF; 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC; 21, § 1º, e 327, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
     Publique-se. 
          Brasília, 22 de abril de 2020. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator